Tribunal: TJDFT
Processo: 0735290-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0735290-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUDIMYLA HENRIQUES FERNANDES SPERANDIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Intime-se o interessado para que apresente resposta à reclamação (art. 236, § único, do RITJDFT). Brasília-DF, 16 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES